Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705962-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALDEMAR LEITE DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 2. A Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da inaplicabilidade do Tema 792 da RG, bem assim considerando que a declaração do Conselho Especial na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, de inconstitucionalidade da referida Lei, não produz efeitos na hipótese, cumpre a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXXVI, 100, §§ 3o, 4o e 8o, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 ao presente caso, a qual prevê 10 (dez) salários mínimos como teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Pede seja reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, ante o vício de iniciativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXXVI, 100, §§ 3o, 4o e 8o, e 102, § 2o, todos da Carta Magna. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025